Tribunal: TJMT
Processo: 0001628-77.2015.8.11.0111
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO No 0001628-77.2015.8.11.0111 – CLASSE 417 – COMARCA DE MATUPÁ
APELANTE: - JOÃO BOTELHO CORDEIRO
APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LEI MARIA DA PENHA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – LAUDO PERICIAL COMPROVANDO A LESÃO – RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CRIMES DESSA NATUREZA – CORROBORADO COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – ELEMENTOS DE PROVAS APTOS PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.
Incabível a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, porque pelo conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes descritos na exordial acusatória, inclusive, por meio de laudo pericial.
Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais quando os fatos se encontram corroborados pelas demais provas colacionadas aos autos.
Recurso Desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001628-77.2015.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO BOTELHO CORDEIRO - CPF: 367.512.862-87 (APELANTE), GIOVANNE GOMES ARAUJO - CPF: 041.552.321-46 (ADVOGADO), FATIMA SIMIONI CORDEIRO - CPF: 912.723.781-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LEI MARIA DA PENHA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
– IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – LAUDO PERICIAL COMPROVANDO A LESÃO – RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CRIMES DESSA NATUREZA – CORROBORADO COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – ELEMENTOS DE PROVAS APTOS PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

Incabível a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, porque pelo conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes descritos na exordial acusatória, inclusive, por meio de laudo pericial.

Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais quando os fatos se encontram corroborados pelas demais provas colacionadas aos autos.

Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por João Botelho Cordeiro, visando reformar a sentença proferida nos autos n.o 1628-77.2015.811.0111, Código: 59049, pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Matupá/MT, que o condenou à pena privativa de liberdade de
03 (três) meses de detenção
, em regime inicial
aberto
, pela prática do crime previsto no
artigo 129, § 9o, do Código Penal
, em observância ao disposto na Lei 11.340/2006, restando substituída a pena privativa de liberdade por 01 (uma) restritiva de direitos, qual seja, prestação de serviços à comunidade. (Id. 82623988– p. 81/83).

Inconformado, em suas razões recursais (Id. 82623989 – p. 104/109) o apelante pleiteia sua
absolvição
com fulcro no art. 386, incisos V e VII, do CPP.

Em contrarrazões (Id. 82623989 – p. 114/117), o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso de apelação e consequente mantença
in totum
da r. sentença condenatória.

O
parecer
, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Élio Américo, é pelo
desprovimento do recurso,
com a manutenção incólume da sentença objurgada. (Id. 85930984-TJ/MT).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Infere-se da denúncia (Id. 82623988 – p. 11), que no dia 27 de setembro de 2015, em uma residência particular, na Rua 02, n.o 611, Bairro ZC1, na comarca de Matupá/MT, o apelante, com manifesto
animus laedendi
, ofendeu a integridade física corporal de sua esposa Fatima Simioni Cordeiro.

Ressai dos autos, que a referida data, ambos estavam em um estabelecimento comercial denominado “Forró do Ademir”, quando o apelante dançou com outra mulher, causando ciúme na vítima, a qual é sua esposa. Por tal razão, a vítima chamou o apelante para irem embora e, ao adentrarem no carro, a vítima afirmou que se sentiu desrespeitada com a atitude do apelante, o qual desferiu um tapa em seu rosto chamando-a de “pilantra, vagabunda”.

A vítima tentou informar a polícia pelo celular, via 190, mas o apelante tornou a dar um tapa em seu rosto. A vítima então decidiu entrar em casa e tentar novamente informar a polícia, mas o apelante tomou seu celular e tornou a xingá-la. A vítima então foi andando até o Batalhão de Polícia Militar, contou o que havia acontecido e encaminhou os policiais até sua residência, encontrando o apelante e conduzindo-o para a Delegacia de Polícia Civil para as devidas providências.

A
materialidade
está demonstrada através da denúncia (Id. 82623988 – p. 06/08), boletim de ocorrência (Id. 82623988 – p. 10/12), Termo de Renúncia (Id. 82623988 – p. 21), Laudo de Exame de Corpo de Delito e Mapa Topográfico (Id. 82623988 – p. 23/25), o qual constatou na vítima
“escoriação linear, parcialmente revestida por crosta, localizada na região malar esquerda, medindo 4,0 cm; edema traumático na região geniana esquerda e equimose avermelhada na região cervical lateral direita e anterior”
.

Da mesma forma, a
autoria
delitiva ficou devidamente evidenciada conforme termos de depoimentos juntados aos autos.

O apelante, ao ser ouvido em ambas as fases procedimentais, negou a prática delitiva. Na fase inquisitorial apresentou a seguinte narrativa (Id. 82623988 – p. 27/28):

“(...)

QUE na data do fato estava junto com a sua esposa FATIMA SIMIONE.CORDEIRO

(vítima) a qual estão casados há seis anos; QUE foram almoçar na casa de um amigo em comum onde comeram e beberam; QUE vieram embora na parte da tarde e após abriu o seu comércio Bar do João e foi trabalhar; QUE sua esposa continuou bebendo com sua amiga e o esposo da mesma; QUE sua esposa depois convidou o declarante para Ir ao Forró; QUE o declarante não queria ir porque sua esposa estava "bem tomada"; QUE sua esposa perguntou "porque não quer ir você está com raiva de mim"; QUE respondeu que “não”; QUE ficou atendendo os clientes e após resolveu ir devido a insistência dela para poder fazer o gosto de sua esposa; QUE chegando no Forro do Demir e começaram a dançar e seus amigos também estavam dançando; QUE a sua esposa pediu para sua amiga dançar com o declarante; QUE o declarante aceitou dançar com a com a amiga de sua esposa; QUE a vítima também dançou com esposo de sua amiga; QUE após e voltou a dançar novamente com a vítima; QUE depois de umas três músicas dançando junto e após tocou outro forró e a amiga de sua esposa foi conversar com o marido dela e após falou com a vítima e depois chamou o declarante para dançar puxando pelo seu braço; QUE começou a dançar e a amiga de sua esposa colou bem no declarante; QUE pensou em falar para a amiga de sua esposa para separar porque a vítima é ciumenta; QUE antes disso a vítima pegou no ombro de sua amiga e falou que o marido dela não estava gostando; QUE após parou de dançar; QUE após a vítima estava com uma latinha de cerveja na mão e jogou fora; QUE viu que a vítima estava brava e decidiu ir embora; QUE a vítima disse que não ia; QUE respondeu para a vítima "se você não for eu vou" e após a vítima resolveu ir; QUE após levou o casal de amigos para a casa deles; QUE quando chegou em sua residência ao encostar o no portão seu carro a vítima pegou e quebrou o porta luvas do carro onde ficava os CDs; QUE após pegou e deu um na nuca da vítima e falou "para com isso"; QUE a vítima desceu do carro e abriu o portão; QUE no que entrou na residência no quarto do casal a vítima foi para cima do declarante e o mesmo empurrava a vítima; QUE a vítima puxou a gaveta do guarda roupas para quebrar e o declarante segurou para não quebrar; QUE a vítima repetiu várias vezes se o declarante deixasse ela mais com raiva que iria denuncia-lo para a Polida; QUE a vítima abriu a porta do guarda roupa para quebrar e o declarante segurando com uma das mãos para não quebrar e com a outra conseguiu empurrar a vítima ao empurrar pegou em seu rosto e a mesma bateu na parede e depois caiu em cima da cama; QUE após a vítima decidiu ligar para a Polícia; QUE o declarante pegou o celular da vítima e escondeu; QUE a vítima saiu de casa falando que iria dar parte para a Polícia; QUE o declarante após saiu de casa procurando a vítima e não encontrou; QUE não acreditava que a vítima iria vir descalça e tarde da noite procurar a Polícia; QUE após a vítima chegou em sua residência junto com os Policiais Militares; QUE a GUPM solicitou para que o declarante o acompanhasse; QUE após foi para o Batalhão da Polícia e foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil sem lesões corporais; QUE não tinha intenção de bater na vítima; QUE como sua esposa partiu para cima dele para brigar e apenas se defendeu; QUE como sua esposa havia bebido muito nesse dia somente queria preservar os objetos para que não quebrasse mais; QUE não é a primeira vez que há esses desentendimentos mas sempre relevou e nunca fez nada contra sua esposa; QUE ficou com lesão no braço quando segurou a porta do guarda roupa e também a gaveta; QUE após sair da Polícia passou a morar separado da vítima; QUE atualmente estão tendo uma boa convivência e já estão indo juntos para a igreja; (...)”.

Conforme se verifica da sentença condenatória, ao ser interrogado em Juízo, asseverou que no dia dos fatos a briga começou por conta de ciúmes da vítima. Relatou que a discussão teve início ainda dentro do carro. E, quando estavam dentro da residência, ele a impediu de acionar a polícia. Relembrou que ela teria quebrado uma gaveta do guarda-roupas e, na tentativa de impedi-la, ele acabou derrubando-a. Ato contínuo, ela saiu correndo de casa, tendo a Polícia chegado logo após em sua residência. Por fim, negou qualquer tipo de agressão à vítima.

A vítima, ao prestar declarações em ambas as fases, confirmou ter sido agredida pelo apelante, conforme se verifica:

“(...) Que na data do fato esteve no forro do DEMIR no Bairro União; QUE ao voltar para a residência começaram uma discussão dentro do carro devido que o seu esposo tirou outra mulher para dançar no forro; QUE se sentiu desrespeitada pelo seu esposo; QUE seu esposo não gostou e revidou desferindo um tapa em seu rosto e começou a xingar de “vagabunda, pilantra”; QUE respondeu que não era vagabunda e disse ainda que você não vai ficar me xingando assim; QUE decidiu chamar a Polícia via telefone celular no número 190; QUE ao pegar o aparelho celular para ligar para a GUPM seu esposo desferiu um tapa em seu rosto; QUE logo saiu do carro que estava parado na entrada do portão da residência do casal; QUE desceu correndo do carro para dentro de sua residência; QUE o suspeito começou a xingar novamente a vítima de "pilantra e vagabunda"; QUE a vítima disse ao suspeito que ele não iria lhe bater mais; QUE não iria aceitar mais ser agredida pelo suspeito; QUE você já me bateu e não vai bater mais; QUE a vítima falou que iria ligar para a Delegacia e logo seu esposo tomou o celular que estava em suas mão e bateu novamente na vítima; QUE a vítima saiu correndo e foi para a porta do Batalhão da Polícia Militar; QUE foi atendida pelo Policial Militar e levou a vítima novamente para a sua residência; QUE ao chegar em sua residência os Policiais Militares indagaram se havia agredido a vítima; QUE o suspeito ficou calado e não respondeu nada; (...)”.
(Declarações prestadas pela vítima Fatima Simioni Cordeiro na fase inquisitorial – Id. 82623988 - p. 18/19)
.

“(...) que no dia dos fatos foram no "forró do Ademir", onde viu o acusado dançando com outra mulher, momento em que o chamou para ir embora. Ao entrarem no carro deram início a uma discussão. Narrou que, ainda dentro do carro, ele começou a xingá-la de vagabunda e deu-lhe um tapa no rosto, momento em que ela quebrou o porta-luvas do carro. Que ao chegarem em casa a discussão continuou até que ele lhe desferiu um segundo tapa, quando então ela decidiu procurar auxílio na Delegacia de Polícia. (...)”.
(Trecho extraído da sentença - declarações prestadas em juízo pela vítima – Id. 82623988 - p. 81/83).

Corroborando as declarações da vítima, tem-se o depoimento da testemunha Maciel Alves da Conceição – Policial Militar, que ao ser ouvido na fase inquisitorial (Id. 82623986 – p. 14/15), informou:

“(...) QUE a vítima/comunicante FATIMA SIMIONE CORDEIRO compareceu nesta CIA PM nos informando, que após discussão com seu marido, este começou a agredi-la fisicamente, com um tapa na altura do pescoço do lado direito (deixando lesão) e com isso acabou arranhando seu pescoço; QUE pegou o seu telefone celular para ligar para o número 190, momento este que o suspeito tomou o seu celular de suas mãos; QUE deslocou a pé de sua residência até a CIA PM; QUE após essas informações a GUPM deslocou até o local do fato; QUE com autorização da vítima/comunicante adentraram o interior da residência e efetuamos a detenção do suspeito; QUE o suspeito apresentava lesões em ambos os braços; QUE segundo o suspeito aconteceu a lesão no momento em que sua esposa tentava quebrar a gaveta do guarda roupa e ele tentou evitar, colocando o braço na frente; QUE esta GUPM foi informada ainda pela vítima que quando estava no interior do veículo da família, foi agredida com um tapa no rosto; QUE o suspeito foi detido e encaminhado para a Delegacia de Civil para as devidas providencias; QUE o suspeito apresenta lesões corporais conforme motivo narrado acima; (...)”.

Em juízo (Id. 82623988 - p. 81/83) ratificou as informações prestadas, afirmando que estava de plantão quando a vítima compareceu à delegacia e relatou-lhe que havia sido agredida pelo acusado. Ato contínuo, segundo ele, a guarnição da polícia foi até a residência do casal, encaminhando o acusado à delegacia. No mais, informou que a vítima estava com algumas marcas no pescoço, e o acusado com uma marca no braço.

Deste modo, a partir do relato da vítima, atrelado ao boletim de ocorrência e laudo médico, afasta-se qualquer dúvida de que o apelante, de fato, tenha praticado o crime de lesão corporal em relação a esta, rechaçando-se a tese defensiva de que não haveria provas concretas para ensejar um juízo condenatório.

Importante destacar que nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima é de extrema importância, mormente quando o conjunto probatório coligido nos autos é harmônico e coeso, como ocorre no caso dos autos.

Considerando que estes crimes são praticados, geralmente, sem a presença de testemunhas, no ambiente doméstico e familiar, os depoimentos da vítima possuem especial relevância probatória sendo suficiente para ensejar condenação.

Nesse sentido os julgados a seguir,
verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO RECORRENTE – ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA PARA SUSTENTAR O DECRETO CONDENATÓRIO – INCONSISTÊNCIA DA PRETENSÃO – CONDUTA CRIMINOSA COMPROVADA NESTES AUTOS PELAS FIRMES DECLARAÇÕES JUDICIAIS DA VÍTIMA CORROBORADAS PELOS RELATOS PRESTADOS EM JUÍZO POR TESTEMUNHA E CONFISSÃO DO RECORRENTE – ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – AUSÊNCIA DE DÚVIDAS QUANTO A PRÁTICA DO DELITO PELO RECORRENTE – PROVAS SEGURAS E CONTUNDENTES (...) 3. RECURSO DESPROVIDO. 1. Existindo elementos probatórios suficientes para demonstrar a prática do delito de ameaça imputado ao recorrente e restando demonstradas, de maneira irrefutável, a autoria do ilícito e sua ocorrência, fundada nas firmes declarações da vítima, em ambas as fases processuais, corroboradas pelos relatos de testemunha e pela confissão dele, ambas colhidas em juízo, não há falar-se em sua absolvição. (...)”.
(TJMT, Ap 124100/2016, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 28/11/2016).

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE TENTATIVA DE LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 9o, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP) E AMEAÇA (ART. 147, DO CÓDIGO PENAL) – IMPLICAÇÕES DA LEI MARIA DA PENHA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SOB A ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS A EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO – INOCORRÊNCIA – MATERIALIDADE PROVADA E AUTORIA CERTA – PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COESA QUE GANHA ESPECIAL RELEVÂNCIA – PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA PENA PARA O PATAMAR MÍNIMO PREVISTO EM LEI – IMPOSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DA PENA-BASE NO MESMO PATAMAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, uma vez que a mesma versão apresentada pela vítima na fase policial foi repetida em Juízo, demonstrando coerência nos seus argumentos, não elididos pelo apelante por prova em contrário, além de estar amparada pelos depoimentos prestados pelas testemunhas, sob a garantia do contraditório, mostrando-se a condenação como medida acertada, nos termos em que posta na r. sentença ora hostilizada. (...)”.

(TJMT, Ap 84309/2016, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/09/2016, Publicado no DJE 28/09/2016).

Não obstante isso, a prova sequer se limita à palavra da vítima, na medida em que confeccionado laudo médico, no qual consta a existência de lesões compatíveis com a agressão por ela narrada e que foi perpetrada pelo apelante.

Lado outro, a reconciliação das partes é irrelevante para o crime em comento, pois é cediço que nos crimes de lesão corporal praticados no contexto de violência doméstica, a ação penal é pública e incondicionada.

Diante desse contexto, a prova dos autos mostra-se segura no sentido de que o apelante realmente praticou o delito que lhe foi imputado e a reação foi desproporcional a ação da vítima que se restringiu em censurá-lo [por ciúme] pelo fato de estar dançando com outra mulher.

Assim, diante do acervo probatório colacionado aos autos, verifica-se que
não merece acolhida a tese de absolvição por insuficiência de provas alegada pela defesa
, porque devidamente comprovadas a materialidade e a autoria dos delitos de lesão corporal cometidos no âmbito doméstico.

Por essas razões, mantenho a condenação do réu, por incursão nas sanções do artigo 129, parágrafo 9o, do Código Penal.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto por
João Botelho Cordeiro
, mantendo incólume o r.
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021